Tribunal: TCU
Processo: 013.880/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 123/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica (Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Major-Brigadeiro Intendente - Chefe do Cenciar) para atendimento da determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 5119/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 013.880/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: Tadeu Mendes Oliveira (XXX.295.433-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.